Tribunal: TJES
Processo: 0022897-49.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022897-49.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS SOUZA MERILHO e outros

APELADO: JOSE CARLOS SANTOS SOUZA MERILHO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INTERESSE RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. LEGITIMIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não deve ser conhecido o recurso em relação à matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente.

2. A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil. Precedente do c. STJ.

3. Encontrando-se os juros remuneratórios em patamar um pouco acima da taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil, relativa ao mês de assinatura do pacto (junho de 2016), afigura-se legítima a cobrança. Precedente do STJ.

4. É legítima a despesa com o registro do contrato quando o serviço foi efetivamente prestado. Precedente do STJ.

5. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

6. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

7. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por José Carlos Santos Souza Merilho e conhecer parcialmente o recurso interposto pelo Banco Votorantim S.A, e, na parte conhecida, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0022897-49.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : JOSÉ CARLOS SANTOS SOUZA MERILHO

DEFENSOR PÚBLICO : RAPHAEL MAIA RANGEL

RECORRIDO/RECORRENTE : BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida nas apelações cíveis está relacionada à apuração da (in)existência de cláusulas abusivas e/ou ilegais na cédula de crédito bancário.

Emerge dos autos, que o consumidor ingressou com a demanda de revisão contratual em desfavor da instituição financeira, apontando abusividades e/ou ilegalidades na cédula de crédito bancário, com pacto de alienação fiduciária.

A cédula de crédito bancário foi emitida pelo consumidor em favor da instituição financeira, na data de 09.06.2016, sendo liberado o valor líquido de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), destinado à aquisição do veículo VW/CrossFox 1.6, chassi 9BWKB05Z584084062, ano/mod. 2007/2008, cor preta, a ser adimplido através de 60 (sessenta) prestações mensais de R$ 720,99 (setecentos e vinte reais e noventa e nove centavos.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, do registro do contrato e dos seguros, determinando a sua restituição em dobro.

Por fim, condenou o consumidor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 108/118).

O consumidor pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) é abusiva a taxa de juros remuneratórios, e (ii) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais (fls. 120/130).

A instituição financeira pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) é inepta a inicial; (ii) é legítima a cobrança dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros e das tarifas cobradas, e (iii) descabe a restituição em dobro (fls. 163/178).

Em contraditório recursal, ambos pedem o desprovimento dos recursos (fls. 196/199 e ID 5484075).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino os recursos separadamente, nos limites de sua devolutividade.

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR JOSÉ CARLOS SANTOS SOUZA MERILHO:

1. Da apontada
i
legalidade dos juros remuneratórios:

A sentença recorrida reconheceu que os juros remuneratórios não são abusivos quando comparados com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, julgando improcedente o pedido do Apelante.

O Apelante afirma que os juros remuneratórios são abusivos, tornando excessivamente oneroso o contrato.

Como se sabe, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, publicado em 10.03.2009, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% a.a. (doze por cento ao ano), por si só, não indica a abusividade,
desde que
a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

Ou seja, a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado somente ocorre quando verificada a vantagem exagerada da instituição financeira frente ao consumidor, ao ultrapassar em muito a margem tolerável, justificadora da intervenção judicial.

É como se destaca do Superior Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.

1.1. Hipótese em que os juros em debate são superiores ao dobro da média praticada em operações financeiras similares.

2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que a taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)” (destaquei)

No caso concreto, a cédula de crédito bancário expressamente previu a taxa de juros de
2,49
% a.m.
(dois vírgula quarenta e nove por cento ao mês) e
34,30%
a.a.
(trinta e quatro vírgula trinta por cento ao ano) (fls. 16/17).

Em consulta aos espelhos do
site
do Banco Central do Brasil, verifico que a “taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Aquisição de veículos” estava fixada, à época da contratação (09.06.2016), em
1,94
%
a.m.
(um vírgula noventa e quatro por cento ao mês) e
25,97% a.a.
(vinte e cinco vírgula noventa e sete ao ano) (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Desse modo, não verifico a abusividade na fixação dos juros remuneratórios aplicados um pouco acima da taxa média de mercado, a ponto de acarretar a desvantagem exagerada da instituição financeira em face do Apelante.

Logo, afigura-se legítima a cobrança dos juros remuneratórios aplicados no contrato, devendo ser mantida inalterada a sentença.

2. Dos ônus sucumbenciais:

A sentença recorrida condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ocorre que o Apelante foi vencedor e vencido na demanda, de modo que não lhe cabia arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC.

Assim, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência recíproca, devem o Apelante e o banco Apelado ser condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação ao Apelante, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO BANCO VOTORANTIM S.A.:

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, SUSCITADA DE OFÍCIO:

Suscito, de ofício, a preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso, tendo em vista a ausência de interesse recursal.

É sabido que, para a admissibilidade do recurso, deve haver interesse, o qual se traduz no binômio necessidade/utilidade.

Decerto, para que o recurso seja admissível, é preciso que o recorrente pretenda situação mais vantajosa do que aquela em que o haja posto a decisão recorrida, e que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo.

Na situação dos autos, as alegações do banco Apelante para que seja reconhecida a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de apontamento da divergência da taxa de juros remuneratórios, bem como, no mérito, a legitimidade desse encargo e da sua capitalização não deve ser conhecida, uma vez que a sentença já reconheceu a legalidade da cobrança, julgando improcedente o pedido do Apelado, neste particular.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO

o recurso
quanto à tese de inépcia da inicial, nem de legitimidade da cobrança dos juros remuneratórios e a sua capitalização.

DO MÉRITO:

1. Da suposta legitimidade da cobrança do registro de contrato:

O Apelante argumenta que é legítima a cobrança do registro de contrato reputado abusivo na sentença recorrida.

O referido encargo foi objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP, de relatoria do Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o qual estava submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 958).

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a decisão está ou não em consonância ao entendimento sedimentado pela Corte Superior (art. 927, inciso III, do CPC).

O acórdão está assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)” (destaquei)

No caso, a despesa com o registro do contrato foi de
R$ 347,22
(trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) (fls. 16/17). Por sua vez, reconheço válida a sua cobrança, uma vez que a quantia
não
é onerosamente excessiva quando comparada com o valor do contrato (R$ 18.900,00).

Além disso,
o serviço foi efetivamente prestado
, pois o documento de fl. 15, juntado pelo Apelado, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, constando do registro e licenciamento de veículo.

Logo, reformo em parte a sentença por ser legítima a cobrança do registro do contrato.

2
. Da apontada legitimidade da cobrança do seguro de proteção financeira
e do título de capitalização
:

O Apelante impugna o capítulo da sentença que reconheceu a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, no valor de
R$
850,00
(oitocentos e cinquenta reais) e do título de capitalização premiável, no valor de
R$ 227,77
(duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos).

O c. Superior Tribunal de Justiça já assinalou no julgamento do REsp n.º 1.639.320/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 972), que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Vejamos do seu ementário:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)” (destaquei)

No caso, não há prova concreta de que o seguro foi oferecido como cláusula optativa. Nem mesmo consta a possibilidade de escolha da seguradora, ao exclusivo critério do Apelado, configurando a ocorrência de venda casada.

A abusividade dos encargos acessórios está evidenciada, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença, restituindo-se o valor.

3
. Da repetição do indébito:

A sentença recorrida determinou que as cobranças das rubricas reputadas abusivas sejam restituídas em dobro, diante do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

É sabido que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Não obstante, houve a modulação dos efeitos desse novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do aresto (
30.03.2021
), visando a garantir a observância do princípio da proteção da confiança dos jurisdicionados e para trazer segurança jurídica aos casos ocorridos sob a égide do entendimento anterior.

Na hipótese dos autos, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na data de
09.06.2016
(fls. 16/17).

Diante disso, deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco, e uma vez não estando esta demonstrada, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

Destaco:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
.

3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)" (destaquei)

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO à apelaç
ão

cíve
l
interposta por José Carlos Santos Souza Merilho e
CONHEÇO PARCIALMENTE da apelação cível
interposta pelo Banco Votorantim S.A., e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para decotar da condenação a restituição do registro do contrato e determinar a repetição do indébito das rubricas reputadas abusivas, sob a forma simples, readequando os ônus sucumbenciais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, em razão do provimento parcial dos recursos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0022897-49.2018.8.08.0048_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)